Tribunal: TCU
Processo: 027.266/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em nome do Sr. Emanoel Carvalho contra o Acórdão 14.037/2020-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sucessor do Sr. Emanoel Carvalho contra o Acórdão 14037/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 278, § 2o, e 282 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração, em razão da perda superveniente do objeto e da ausência de interesse recursal; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao sucessor do recorrente, qualificado no recurso à peça 50.